Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que julgara improcedente os pedidos iniciais e considerando que deixara a autora de comprovar, no ato da interposição do recurso que aviara, o respectivo preparo, fiada no julgamento do agravo de instrumento no 0715269-32.2024.8.07.0000, em que postulara a reforma da decisão de primeiro grau que negara-lhe a salvaguarda da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo[2] para que realizasse o preparo na forma dobrada, posto que o aludido agravo restara desprovido. Devidamente intimada a realizar o preparo no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, a apelante não atendera adequadamente ao chamamento, uma vez que não realizara o preparo na forma dobrada, mas na forma simples[3]. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem a apelante, instada a tanto, promovera o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimada, a apelante, não exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto preparara o recurso na forma simples, ensejando a qualificação da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada, por não ter sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, com o intuito de aguardar o resultado o julgamento do agravo de instrumento no 0715269-32.2024.8.07.0000, que versara acerca da benesse que postulara, o qual fora desprovido, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara a autora deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram-lhe imputados para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implica a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 62858923 [2] ID Num. 65876700 [3] ID Num. 66903218 e ID Num. 66903218 ID 61406516 - Certidão